Tribunal: STJ
Processo: 0013808-75.2016.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760678 - SP (2024/0373530-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS BENAVIDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A decisão de inadmissão do recurso especial na origem foi fundamentada na Súmula 83/STJ, e
a parte agravante não apresentou impugnação específica a esse fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, impede
o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte firmou entendimento de que, quando o recurso especial é inadmitido com base na
Súmula 83/STJ, a parte deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem a inaplicabilidade da súmula ao caso concreto.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pela Súmula 182/STJ, impede o conhecimento do agravo regimental.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento da Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, impede o conhecimento do
agravo regimental. 2. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015, art. 932; CPC/2015, art.
1.042.
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47489724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 8c6c852b-639c-41c8-9185-1345acdddfb1

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 8c6c852b-639c-41c8-9185-1345acdddfb1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760678 - SP (2024/0373530-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS BENAVIDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A decisão de inadmissão do recurso especial na origem foi fundamentada na Súmula 83/STJ, e
a parte agravante não apresentou impugnação específica a esse fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, impede
o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte firmou entendimento de que, quando o recurso especial é inadmitido com base na
Súmula 83/STJ, a parte deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem a inaplicabilidade da súmula ao caso concreto.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pela Súmula 182/STJ, impede o conhecimento do agravo regimental.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento da Corte Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47490063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:04
Código de Controle do Documento: 109b17ab-589d-44a6-a944-a8a03e6695fe

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 83/STJ, impede o conhecimento do
agravo regimental. 2. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015, art. 932; CPC/2015, art.
1.042.
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
DOUGLAS BENAVIDES
decisão monocrática que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso
especial.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que impugnou o fundamento da
decisão agravada
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO

A decisão agravada deve ser mantida, pois a defesa não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência
da Súmula 83/STJ; no agravo, todavia, a parte interessada não combateu especificamente
este motivo da decisão agravada.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional
não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
18/10/2016
), o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016
Documento eletrônico VDA47490063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:04
Código de Controle do Documento: 109b17ab-589d-44a6-a944-a8a03e6695fe

Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na

decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
con sagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede o conhecimento da irresignação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47490063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:04
Código de Controle do Documento: 109b17ab-589d-44a6-a944-a8a03e6695fe

É o voto.
Documento eletrônico VDA47490063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:04
Código de Controle do Documento: 109b17ab-589d-44a6-a944-a8a03e6695fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0373530-9
AREsp 2.760.678 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00138087520164036181
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS BENAVIDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita Previdenciária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS BENAVIDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449<141225484=0@
2024/0373530-9 - AREsp 2760678 Petição : 2025/0035449-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:47
Código de Controle do Documento: 3D422C08-1255-4F73-B1BC-E0ECAAB19E08